Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de ação proposta para revisar cláusulas contratuais, afastou o julgamento antecipado da lide e determinou a realização de prova pericial contábil, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Revendo os autos, hei por bem reconsiderar o último decisum, afastando o julgamento antecipa da causa, considerando a necessidade de produção de prova pericial contábil, na medida em que parte da causa de pedir autoral assenta-se na alegação de cobrança indevida por parte da instituição financeira. Por conseguinte, nomeio perito(a) do Juízo o(a) Sr(a). FERNANDO NONATO DA SILVA, que figura como “perito contábil” na tabela de peritos ativos da e. Corregedoria de Justiça desta Corte. Promova a Secretaria a notificação do(a) Expert, para: a) Apresentar proposta razoável de honorários, condizente com o grau de dificuldade da perícia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de substituição; b) Apresentar o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão que autorizar o início dos trabalhos de produção da prova, sob pena de multa e comunicação do fato ao conselho profissional competente (art. 468, inciso II e §1o, CPC); c) Cientificar-lhe que este Juízo poderá autorizar o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários; d) Cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso, e assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; e) Observar, na elaboração do laudo pericial, estritamente o que determina o art. 473 do CPC, especialmente no que diz respeito à apresentação de resposta conclusiva e fundamentada aos quesitos formulados, e à adoção de linguagem simples, de fácil entendimento e com coerência lógica, sendo terminantemente vedada a emissão de opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Apresentada a proposta de honorários periciais, deverá a Secretaria intimar as partes, para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Os honorários periciais serão custeados por ambas as partes, em valores iguais, devendo-se atentar que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Sem embargo, ficam as partes desde já intimadas a: a) Arguir o impedimento ou a suspeição da Sr(a). Perito(a) nomeado(a), se for o caso; b) Indicar assistente técnico; c) Apresentar quesitos que sejam pertinentes à controvérsia fixada, sob pena de indeferimento. Apresentado o laudo pericial, a Secretaria promoverá a intimação das partes e dos assistentes técnicos, preferencialmente pela via eletrônica, para, querendo, apresentar manifestação e pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Juntadas essas manifestações, a Secretaria intimará o(a) Sr(a) Perito(a) Judicial, pela via eletrônica, para resposta no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Vencidos esses prazos, anotar-se-á a conclusão do feito para nova decisão. Anote-se a representação processual do autor, conforme petição de id 138024535/1. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração, o recurso não foi provido. O Agravante, em suma, defende que a produção de prova pericial é desnecessária, porquanto as questões suscitadas pelas partes e a elucidação pretendida pelo magistrado de origem limitam-se à elaboração de meros cálculos aritméticos, da mesma maneira que a ação versa somente sobre matéria exclusivamente de direito. Narra que a questão trazida nos autos pela autora está relacionada à operação de financiamento, na qual supostos valores indevidos teriam sido exigidos pelo agravante, concernentes à capitalização dos juros, juros remuneratórios, comissão de permanência, seguro, registro de contrato e serviços de terceiros, bem como a aplicação da sanção de devolução em dobro. Afirma que o contador judicial é apto para prestar as informações necessárias e que a realização de perícia contábil reforça que a reclamação revisional foi proposta de forma genérica, o que retira o dever de o autor comprovar quais serviços foram identificados como indevidos, posto que a simples solicitação de revisão do contrato, sem apontar os serviços reclamados viola a norma constitucional de contraditório e ampla defesa. Sustenta que o deferimento da realização da perícia é inadmissível no caso, haja vista a não caracterização de quaisquer dos requisitos legais necessários à sua concessão, sobremaneira, por não se ter demonstrado a hipossuficiência e a vulnerabilidade para a produção das provas relativas ao pleito, bem como, a verossimilhança das alegações aduzidas. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar, tendo em vista o entendimento firmado do e. TJDFT sobre o tema e a ofensa aos preceitos legais e princípios constitucionais, pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, ambos buscando o reconhecimento da desnecessidade da realização de perícia. Preparo regular, ID 43378179 - Pág. 2. É a suma dos fatos. A Instituição Financeira agravante se insurge contra a decisão, nos autos de ação de conhecimento, que determinou a realização de prova pericial técnica-contábil. Pretende a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, persegue a reforma da decisão para que seja afastada a realização da prova pericial. Embora a hipótese em análise não esteja elencada no rol do art. 1.015, é sabido que o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, fixou tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tenho que, dentro da análise da urgência que poderia causar prejudicialidade ao se postergar a decisão para o julgamento de eventual apelação, o presente recurso deve ser conhecido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso em tela, o autor busca a revisão de cláusulas contratuais, alegando, para tanto, que, embora tenha sido acordado entre as partes a cobrança de juros no percentual 1,67% ao mês, ao consultar um expert contábil, verificou que a Instituição Bancária está na verdade aplicando a porcentagem de 1,97% para o período, havendo, portanto, cobrança indevida de valores. Colacionou laudo técnico e pugnou pela aplicação dos juros da forma em que foram pactuados e pela restituição do valor pago a maior. Além disso, questiona a cobrança de outros encargos administrativos que também julga indevida. As questões sobre não aplicação da limitação dos juros pela lei de usura às Instituições Financeiras, da possibilidade de contração de taxas de juros remuneratórios acima da taxa média informada pelo Bacen, da legalidade da Capitalização dos Juros, entre outros, foram arguidas em contestação. A um primeiro e provisório exame, próprio desta fase incipiente do feito, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Conquanto o magistrado seja o destinatário da instrução probatória e caiba a ele aferir a necessidade das diligências com esse fim, respeitado o entendimento do Juízo de origem, a designação de perito só se justificaria diante de cálculos complexos, o que não se verifica, ao menos neste momento processual. Isso porque, ao que tudo indica, a discussão gira em torno de critérios aplicados para cálculo dos juros remuneratórios, sendo certo que os parâmetros estão previstos no contrato entabulado pelas partes. Além disso, também despicienda a prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, sobre a legalidade ou não de cobrança administrativas. Entendo que eventual necessidade de verificação de cálculos, com objetivo de averiguar se os juros que estão sendo cobrados refletem os juros acordados no contrato, não serve de justificativa para onerar desnecessariamente as partes, além de causar demora processual, em desprestígio aos princípios da economia e celeridade processual. Caso considere necessário, o Magistrado pode valer-se da contaria judicial, órgão que exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, mormente porque, havendo dúvidas, a simples aceitação dos cálculos apresentados na inicial seria contra o próprio convencimento. Por tais fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator